Tribunal: TJMT
Processo: 1059342-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059342-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA GASPARI - CPF: 859.850.901-91 (RECORRENTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do
seu crédito não reconhecido pelo devedor.O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadrocomparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em10% sobre o valor da causa, p
ela part
e recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1059342-70.2022.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
FERNANDO LIMA GASPARI

Recorrido:
BANCO PECUNIA S/A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

FERNANDO LIMA GASPARI ajuizou reclamação indenizatória em face OMNI BANCO S.A.

Sentença proferida no ID 175001746/PJe2.
Concluiu que: a) constatou-se por meio de contrato assinado, em conjunto com cópia dos documentos pessoais do autor, foto frontal do rosto do requerente, a existência de relação jurídica; b) autor não fez qualquer contraprova dos documentos juntados. Julgou improcedente os pedidos e condenou em litigância de má-fé.

A par
tereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 175001758/PJe2.
Sustentou que: a) a parte recorrida impôs a cobrança indevida e inseriu irregularmente o nome do recorrente no cadastro de devedores, sem a prévia notificação; b) verifica-se que não há histórico de utilização do cartão de crédito em nome do recorrente. Ao final, requereu provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a reclamada em danos marais, ou subsidiariamente, afastar a condenação em litigância de má-fé.

A p
arte reclamada apresentou contrarrazões no ID 175001763/PJe2.
Argumentou que: deu-se a contratação, conforme print da proposta de adesão digital. Ao final, requereu seja improvido do recurso e mantida a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim,
primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de
débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônu
s da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura física
(ID 175001739/PJe2),
supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzido prova técnica grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque com
características

diferenciativas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023